Tribunal: TJBA
Processo: 8001857-76.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001857-76.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAS MONTEIRO DE MATOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
VICTOR ORLETTI GADIOLI, JULIANA VARNIER ORLETTI

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Negativação indevida. Danos morais. Inscrição preexistente. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição afastada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a indenização por danos morais. A parte autora busca a reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização, em razão de alegada negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão indenizatória decorrente de negativação indevida; e (ii) saber se é devida indenização por danos morais diante da existência de inscrição preexistente em cadastro restritivo de crédito.

III. Razões de decidir

3. A pretensão indenizatória decorrente de fato do serviço submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo falar em decadência, tampouco em prescrição, quando não transcorrido o prazo legal entre o conhecimento do dano e o ajuizamento da ação.
4. A existência de inscrição preexistente legítima em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ, salvo comprovação da irregularidade das anotações anteriores, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

5. Inaplicável, no caso concreto, a flexibilização da Súmula 385 do STJ, por ausência de verossimilhança das alegações ou elementos que evidenciem excepcionalidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 26 e 27; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.303.510/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03.11.2015; STJ, REsp 1.704.002/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2020; STJ, Súmula 385.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.